Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. PRIORIDADE VERDE. LISTA DE ESPERA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. VULNERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E INSCRIÇÃO NÃO JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. O autor relatou que tem 63 anos de idade, foi diagnosticado com coxartrose bilateral grave e necessita de CE-Artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, conforme prescrição médica. Narrou que foi inserido no Sisreg em 4/5/2022, com classificação de risco verde (45542475 - pág. 1 e 4). Requereu a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do procedimento de que necessita e expedição de relatório médico, nos termos da prescrição, em qualquer hospital da rede pública ou particular.
2. Sentença. O juiz a quo julgou procedente em parte o pedido para condenar o Distrito Federal ao fornecimento de CE-Artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, na rede pública ou privada, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
3. Recurso do autor. Recorre quanto à ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação e alega que a sentença equivale à improcedência do pedido. Argumenta que o prazo em fila de espera – superior a 300 dias - é excessivo e viola, entre outros dispositivos legais, o disposto no Enunciado no 93 do CNJ. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal – indeferida – e, no mérito, a reforma da sentença para fixar o prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação.
4. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência recursal e provimento do recurso.
5. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Pedido de gratuidade (ID 45542472).
6. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
7. Se a inserção do recorrente na Central de Regulação da Secretaria de Saúde se deu em 4/5/2022, com prioridade verde – atendimento eletivo - para cirurgia de CE-Artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, não se justifica a preterição de pacientes mais bem posicionados na fila, sob pena de inaceitável quebra dos critérios de isonomia e de racionalização de acesso igualitário às ações de saúde.
8. Enunciado 93 do CNJ, no qual são estabelecidos prazos de 100 dias para consulta e de 180 dias para cirurgias, foi editado em março de 2019, antes da pandemia Covid-19 que suspendeu consultas e cirurgias eletivas nos anos de 2020 e 2021. A despeito disso, não se pode ignorar que a pandemia Covid-19 produziu grande impacto na estrutura de saúde pública, ocasionando forte represamento na realização de procedimentos, exames e consultas eletivas.
9. Tratando-se de paciente com PRIORIDADE VERDE, representaria inaceitável quebra na isonomia e na racionalização de acesso igualitário às ações de saúde vulnerar os critérios definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde que contemplam pacientes com classificação de risco mais grave e que aguardam há mais tempo pelo atendimento.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade que ora defiro.